Tribunal: TJBA
Processo: 0547335-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547335-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENILSON BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §2° DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de cobrança de seguro DPVAT por abandono da causa pelo autor, ora Apelante, nos termos do art. 485, III, do CPC. O Apelante alega ausência de intimação pessoal válida, com devolução da correspondência como “ausente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal é requisito essencial para extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, por força do art. 485, §2° do CPC.

4. Na hipótese, o magistrado primevo sequer determinou a intimação pessoal do Apelante para informar o interesse no prosseguimento do feito, como exige o art. 485, §1° do CPC.

5. Na verdade, a carta de intimação de id. 91699117 destinava-se a dar ciência ao Apelante acerca da designação da perícia, mas este ato de intimação pessoal não se perfectibilizou, pois o aviso de recebimento retornou indicando “ausente”.

6. Resta inequívoca, portanto, a necessidade de intimação pessoal do Apelante para comparecer ao exame médico pericial. A não observância dessa regra processual configurou cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença. Precedentes do STJ e TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem, devendo o Apelante ser intimado pessoalmente para comparecer a nova perícia médica judicial.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal válida da parte autora."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0547335-47.2017.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JOSENILSON BISPO DA SILVA

e, como Apelados,

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA